Tribunal: CARF
Processo: 10855.905229/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.905229/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.330 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos serviços de transporte (guindaste e
munks). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-013.327, de 27 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10855.901989/2015-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.905229/2013-68
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O interessado transmitiu o PER no 37736.47119.100809.1.1.09-2966, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa – exportação referente ao 1o
trimestre de 2009;
Posteriormente
transmitiu
a(s)
Dcomp(s)
no
304016778220011013094475,
321873287119031013099407,
393845479131031013097086,
272505433029041013091986,
291400614329041013090332,
163766697018061017098125,
110200578731051013095074
e
422666866615061013096532, visando compensar os débitos nelas declarados com o
crédito acima;
A DRF-Sorocaba/SP, com base na Informação Fiscal de fls. 278/288, emitiu Despacho
Decisório no qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO;
b) DO DIREITO AO CRÉDITO;
c) DAS GLOSAS PROMOVIDAS PELA FISCALIZAÇÃO:
c.1) DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETE;
c.2) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS;
c.3) DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA;
c.4) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS;
d) DA DILIGÊNCIA FISCAL;
A DRJ julgou Procedente em Parte a manifestação de inconformidade, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.

Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, sendo que referido conceito já se encontra sedimentado
junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema
779/780),
julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, que deve ser observado pela
Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) despesas com armazenagem e
fretes; (ii) despesas de aluguéis de prédios; (iii) despesas de energia elétrica; e
(iv) despesas de aluguéis de máquinas;
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, alegando que todos os bens e serviços glosados pela fiscalização são
essenciais e relevantes para sua atividade principal, qual seja, fabricação de pás
de energia eólica:
Feitos estas considerações iniciais, passa-se a análise dos itens cuja glosa fora
suscitada pela Recorrente.
(i)
despesas com armazenagem e fretes
Em relação a manutenção da glosa tratada neste tópico, peço vênia para
transcrever parte do voto proferido pela instância “a quo” que, fielmente retrata
os fatos que motivaram a glosa pela fiscalização e a fundamentação para sua
manutenção:
DAS DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES
A autoridade fiscal informa que:
7.4.5 O Anexo “III.4.j - RESULTADO DA AUDITORIA - GLOSA –
DETALHADO” retrata o confronto entre a escrituração contábil e os dados
fornecidos pela fiscalizada, constantes das planilhas que integram o arquivo
intitulado “Item 1 - Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de
Venda.xlsx” (apresentado em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 010).
Todo o conteúdo das citadas planilhas (jan, fev e mar/2011) encontra-se
unificado nas colunas “I” a “P” da planilha relativa ao anexo em comento.
Salientamos que foi mantida, ali, a mesma formatação de cores das planilhas
originais, como forma de preservar a sua correspondência com as legendas e
notas explicativas elaboradas pela própria fiscalizada.
Seguem alguns esclarecimentos adicionais:
7.4.5.1 Foram analisados todos os comprovantes de gastos apresentados pela
fiscalizada em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 010, os quais
encontram-se armazenados no dossiê digital de atendimento no
10010.035780/1014-01;
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

7.4.5.2 A glosa de cada item pode corresponder a um ou mais motivos dentre os
listados no Anexo III.4.i.
7.4.6 Tendo em vista o grande volume de registros envolvidos, a variedade de
motivos que ensejaram as glosas, e visando facilitar a análise dos dados
envolvidos, elaboramos os Anexos III.4.k e III.4.l, os quais apresentam o
resultado da auditoria relativa à rubrica em comento, onde a demonstração da
glosa é exibida de forma agrupada por motivo e em forma de resumo,
respectivamente.
Como se viu, nesse quesito a autoridade fiscal dividiu as glosas em 05 grupos
que chamou de "MOTIVOS". Esses motivos são os da tabela abaixo:

A manifestante alega que "Verifica-se que a metodologia empregada pela
fiscalização buscou massificar a natureza das despesas para facilitar a
justificativa das glosas, com base nos 05 (CINCO) motivos abaixo, os quais
serão impugnados de forma pormenorizada: MOTIVO 01: Falta de Previsão
Legal Para Aproveitamento do Crédito e; Motivo 04: Fornecedor do serviço
corresponde a estabelecimento, no brasil, de sociedade estrangeira. No presente
caso, a fiscalização só reconheceu o crédito das Notas Fiscais escrituradas com
o CFOP 1352 e 2352 (aquisição de serviço de transporte), efetuando a glosa do
crédito das despesas vinculadas as Notas Fiscais (CFOP 1949) ".
A empresa apesar de fazer referência aos motivos 04 e 05, não trata deles na
sequência da peça de defesa e passa a defender que "A atual jurisprudência do
CARF vem firmando o entendimento segundo o qual o conceito de insumo,
dentro da sistemática de apuração de créditos de PIS e COFINS no regime não
cumulativo, é todo e qualquer custo ou despesa necessária ao desenvolvimento
das atividades da empresa, independente da condição do prestador (nacional ou
estrangeiro)".
Mais a frente a manifestante trata do motivo 05, e alega que "torna-se evidente o
desacerto do trabalho fiscal, na medida em que o I. Fiscal Autuante glosou o
crédito descontado pela Impugnante na sua apuração de COFINS relacionado
às despesas incorridas com despesas intrinsicamente vinculadas a atividade da
empresa. Vejamos. MOTIVO 05: Natureza do gasto conforme descrito no
documento não-fiscal, no comprovante fiscal e/ou na escrituração contábil não
se enquadra categoricamente na definição de despesa de armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda"
E afirma que despesas com serviços de despachantes aduaneiros, logísticos de
exportação e de transporte (Guindastes e Munks) são essenciais para a
movimentação de pás e equipamentos dentro do processo produtivo, ao passo
que a ausência deles, decerto, inviabilizaria a consecução das atividades da
Empresa de produzir o seu produto acabado.
Considerando o conceito de insumo já detalhado no tópico anterior, nele não se
enquadram
itens
como
“CORRESPONDÊNCIA
ENTRE
FILIAIS”,
“HONORÁRIOS DE DESPACHO ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO”, “PRÉ-
STACKING
PARA
EXPORTAÇÃO”,
“SERVIÇO
LOGÍSTICO
–
COORDENAÇÃO DE EMBARQUE”, “ATENDIMENTO A CARREGAMENTO
DE CARGA NO NAVIO”, “IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS”, “AGENCIAMENTO DE VIAGENS”, “COLETA DE RESÍDUOS
DE PÁS”, entre outros, ainda que sejam necessários para o ciclo da empresa.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

Mais a frente a manifestante trata do motivo 05, e alega que "torna-se evidente o
desacerto do trabalho fiscal, na medida em que o I. Fiscal Autuante glosou o
crédito descontado pela Impugnante na sua apuração de COFINS relacionado
às despesas incorridas com despesas intrinsicamente vinculadas a atividade da
empresa. Vejamos. MOTIVO 05: Natureza do gasto conforme descrito no
documento não-fiscal, no comprovante fiscal e/ou na escrituração contábil não
se enquadra categoricamente na definição de despesa de armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda"
E afirma que despesas com serviços de despachantes aduaneiros, logísticos de
exportação e de transporte (Guindastes e Munks) são essenciais para a
movimentação de pás e equipamentos dentro do processo produtivo, ao passo
que a ausência deles, decerto, inviabilizaria a consecução das atividades da
Empresa de produzir o seu produto acabado.
Quanto às despesas ditas como de "Frete Internacional" a manifestante alega
que a " fiscalização glosou o crédito sob a alegação de falta de previsão legal!
Contudo, resta claro que a Impugnante incorreu nessa despesa suportando o
ônus econômico nas vendas (exportação da mercadoria), fazendo também jus ao
crédito descontado de todas as despesas da mesma natureza, nos termos do art.
3o, da Lei 10.833/2003, que não faz qualquer distinção entre despesas com frete
com vendas no mercado interno/externo".
No entanto, como já se disse, não basta que o item adquirido seja necessário
para manter seu ciclo produtivo e comercial para gerar o respectivo crédito. É
necessário que ele se enquadre nas condições previstas na legislação de
regência.
Ademais, quanto às despesas de fretes, salientamos que o direito a crédito em
relação a frete contratados de pessoas jurídicas domiciliadas no país é previsto
nos inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (Cofins) e inciso II do art. 15 do
mesmo diploma legal (PIS/Pasep). Como já se disse, por sua natureza
exoneratória, as hipóteses de creditamento devem seguir, estritamente, a
disciplina estabelecida pelo legislador ordinário.
Assim, somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para
a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar
direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
Portanto, por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem
ser considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com
fretes contratados, ainda que pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no país para simples transferências, a qualquer título, de
mercadorias acabadas ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica, não geram direito a créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devida apuradas de forma não-
cumulativa.
A empresa discorda, também, da não aceitação de documentos pelos motivos
que a fiscalização chamou de "Motivo 02: Documento não-fiscal, inábil a
comprovar a ocorrência do gasto" e "Motivo 03: Falta de apresentação do
comprovante fiscal do gasto".
Ela alega que "No âmbito da legislação do PIS/Cofins, exige-se que os
documentos (registros contábeis, planilhas) tenham fidedignidade e demonstrem
o efetivo ônus econômico, não necessariamente deve ser amparada por Nota
Fiscal. No presente caso, a assunção do ônus financeiro está revelada pelos
documentos anexados (Doc. 02), inequivocamente provada pela chancela dos
boletos bancários. Fundamento Normativo: Solução de Consulta RFB no.
155/2012, Art. 104, IN 247/2002 c/c Art. 9o, IN 457/2004".
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

Porém, diferentemente do que quer a manifestante, simples pagamentos
comprovados por boletos bancários não são suficientes para comprovar que
uma despesa alegada gere o crédito desejado. É necessário o documento fiscal
que comprove o tipo de produto e/ou serviço adquirido e que se comprove a
vinculação entre esse documento e o pagamento efetuado.
Registre-se que "Fundamento Normativo" apresentado na argumentação acima
não guarda relação com o assunto e que as Soluções de Consultas existentes que
receberam o no 155 no ano de 2012 são as Solução de Consulta no 155 - SRRF08
- Disit, de 14/06/2012, Solução de Consulta no 155 - SRRF09 - Disit, de
02/08/2012, Solução de Consulta no 155 - SRRF06 - Disit, de 05/12/2012,
Solução de Consulta no 155 - SRRF10 - Disit, de 15/12/2012, que também não
tratam do tema.
Com exceção dos serviços de transportes (guindaste e munks), adoto os
fundamentos da decisão recorrida para manutenção da glosa. Para os serviços de
transportes (guindaste e munks) entendo que as glosas devem ser revertidas,
sendo que para este ponto, utilizo a razões de decidir do acórdão 3401-006.854
que, analisou caso idêntico ao presente, a saber:
2.3. Em seu arrazoado, a Recorrente afirma que “em relação aos gastos
incorridos com DESPACHANTES ADUANEIROS, SERVIÇOS LOGÍSTICOS
DE EXPORTAÇÃO, frise-se que a atividade-fim da Impugnante está
diretamente relacionada a comércio exterior (importação de bens,
equipamentos, insumos e exportação dos seus produtos acabados), sendo
natural que haja contratação de terceiros para acompanhar esse tipo de
operação relacionada ao Despacho Aduaneiro, de modo que a glosa deve ser
revista para todas as despesas relacionadas a ponto”.
2.3.1. Ao afastar o direito ao crédito a DRJ assevera que nos termos do artigo
8° da IN SRF 404/04 e artigo 66 da IN SRF 247/02 “não se enquadram itens
como
“CORRESPONDÊNCIA
ENTRE
FILIAIS”,
“HONORÁRIOS
DE
DESPACHO ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO”, “PRÉ-STACKING PARA
EXPORTAÇÃO”,
“SERVIÇO
LOGÍSTICO
–
COORDENAÇÃO
DE
EMBARQUE”, “ATENDIMENTO A CARREGAMENTO DE CARGA NO
NAVIO”,
“IMUNIZAÇÃO
E
CONTROLE
DE
PRAGAS
URBANAS”,
“AGENCIAMENTO DE VIAGENS”, “COLETA DE RESÍDUOS DE PÁS”,
entre outros, ainda que sejam necessários para o ciclo da empresa”.
2.3.2. Ainda que equivocado o conceito de insumos adotado pela DRJ, os
serviços de despacho aduaneiro de exportação e os serviços logísticos de
exportação (pré-stacking para exportação, coordenação de embarque,
atendimento a carregamento de carga no navio, imunização e controle de
pragas e agenciamento de viagens) sucedem o processo produtivo da
Recorrente.
2.3.3. Na esteira do Repetitivo base para a presente decisão, para se
caracterizar como insumo o custo deve ser essencial ou relevante ao processo
produtivo da empresa. Desta feita, os dispêndios efetuados após o processo
produtivo não são insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS não
cumulativos. Em assim sendo, correta a glosa, como já se pronunciou este
Conselho:
INSUMOS. FRETES. DESPESAS COM IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso do frete com importação, não há pagamento das contribuições em
apreço. No frete internacional, há expressa previsão de isenção das
contribuições. Por fim, no frete de amostras, que ocorre após o processo
produtivo, não há previsão legal para tanto, há se fosse caso de venda, o que
não é, e se o ônus fosse suportado pelo vendedor. No que concerne aos serviços
de embarque rodoviário e serviços de despacho aduaneiro, tais serviços se
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

enquadram após o processo produtivo. (Acórdão 3302-004.624 – Relatora:
Conselheira Sarah Maria Linhares de Araujo Paes de Souza)
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO
E TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE. Despesas incorridas com serviços de
despachante aduaneiro e telefonia por não serem utilizados no processo
produtivo da Contribuinte, não geram créditos de PIS e COFINS no regime não
cumulativo, por absoluta falta de previsão legal. (Acórdão 9303-007.783 –
Relator: Conselheiro Demes Brito)
2.4. Sobre gastos NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
(GUINDASTES E MUNKS), a Recorrente assevera que, “resta claro a
essencialidade desses serviços para a movimentação de pás e equipamentos
dentro do processo produtivo, ao passo que a ausência deles, decerto,
inviabilizaria a consecução das atividades da Empresa de produzir o seu
produto acabado”.
2.4.1. Ademais, prossegue a Recorrente “em relação ao frete relacionado ao
processo produtivo, para transportes de pás entre estabelecimentos, ainda
inacabada, visando o seu aperfeiçoamento, tal despesa está intrinsecamente
vinculada ao processo produtivo, razão pela qual se amolda ao conceito de
insumo”.
2.4.2. Em resposta algo genérica (beirando a nulidade) afirma a DRJ que “por
não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados,
ainda que pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no país para
simples transferências, a qualquer título, de mercadorias acabadas ou em
elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não geram direito
a créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
devida apuradas de forma não-cumulativa”.
2.4.3. A Recorrente produz pás eólicas e é incontroverso (porquanto não
questionado) que há o transporte entre estabelecimentos no curso do processo
produtivo – até porque a fiscalização mantém a descrição dos serviços como
MOVIMENTAÇÃO DE PÁS PARA ACABAMENTO EM OUTRA FILIAL”,
“FRETE DE INSUMOS ENTRE FILIAIS”, “MOVIMENTAÇÃO DE PÁS
ENTRE FILIAIS”, “MOVIMENTAÇÃO DE PÁS PARA ACABAMENTO EM
OUTRA
PLANTA”
e
“MANUTENÇÃO
GUINDASTE
PARA
MOVIMENTAÇÃO DE PÁS INTERNAMENTE (PEÇAS)”.
2.4.4. O transporte no curso do processo produtivo é essencial ao mesmo. Sem o
transporte das pás entre filiais o processo produtivo resulta inacabado.
Portanto, deve ser concedido o crédito para a Recorrente nas despesas com
movimentação dos insumos no curso do processo produtivo deste, na forma
antedita por este Turma em Acórdão unânime no ponto em questão de Lavra do
Saudoso Conselheiro Tiago Guerra Machado:
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor
do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das
contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência
de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa. (Acórdão 3401-
006.135)
Assim, reverte-se a glosa dos serviços de transportes (guindaste e munks).
(ii)
despesas de aluguéis de prédios
Neste item, por entender que a decisão seguiu o rumo correto, aplicando ao
presente caso a vedação prevista no §3o, do artigo 31, da Lei no 10.865/2004
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

que, sequer foi questionada pela Recorrente e, que ela reproduziu suas razões de
defesa, adoto a decisão de piso para manter a glosa realizada pela fiscalização, a
saber:
DAS DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS
Quanto a esse item a empresa alega que inicialmente que "a Autoridade
Administrativa ao invés de ter detalhado o motivo da glosa das despesas
vinculadas a cada imóvel, optou por efetuar a glosa em Grupos, com base nos
motivos do quadro abaixo".
O quadro referido é o seguinte:

Alega ainda que "Em relação aos itens 01, 04 e 05, é cediço que o propósito da
lei (regra da não cumulatividade) foi autorizar a tomada de crédito com toda
despesa necessária e vinculada ao processo produtivo que componha o
“Faturamento (materialidade trazida pela Constituição Federal)”, de modo que a
legislação não pode restringir o conceito de insumo, principalmente em relação
ao o conceito de “aluguel predial” que representa o gênero, sendo que os lotes,
terrenos, glebas tornam a sua espécie quando vinculadas a atividade produtiva da
empresa".
No entanto, os motivos 04 e 05, tratam de imóveis que já integraram o
patrimônio da empresa. Nesse caso, o §3o do art. 31 da Lei no 10.865/2004
estabelece:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma doinciso III do
§ 1odo art. 3odas Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29
de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos
de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1oPoderão ser aproveitados os créditos referidos noinciso III do § 1odo art.
3odas Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1ode maio.
§ 2oO direito ao desconto de créditos de que trata o § 1odeste artigo não se
aplica ao valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.
§ 3oÉ também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito
relativo a aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens que
já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica. (grifei)
Portanto, também essas glosas devem ser mantidas.
(iii) despesas de energia elétrica
Neste tópico, a glosa mantida de pela decisão “a quo” foi motivada pela
ausência de prova para comprovar a origem do crédito apurado, a saber:
DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Quanto a esse item o auditor-fiscal informa que "O Anexo III.1.e apresenta o
detalhamento dos valores glosados, motivados por falta de esclarecimento e por
ausência de comprovação por meio de documentação hábil e idônea".
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

A empresa simplesmente informa que "Em relação à glosa efetuada na rubrica
acima, a fiscalização alega que as Notas Fiscais (contas de energia elétrica) são
insuficientes para lastrear a manutenção do crédito desta rubrica. Contudo,
depreende-se da
memória de cálculo em anexo, que as despesas de energia elétrica efetivamente
ocorreram, sendo descabida a fiscalização integral promovida pela
fiscalização".
Como se viu na Informação Fiscal, a glosa se deu em função de falta de
esclarecimento e por ausência de comprovação por meio de documentação hábil
e idônea.
Portanto, não existe a situação de Notas Fiscais (contas de energia elétrica)
serem consideradas insuficientes para lastrear a manutenção do crédito como
afirma a manifestante.
Em sede recursal, a Recorrente reitera suas alegações, sem contudo, comprovar
a origem do crédito através de documentos hábeis e idôneos, posto que a
juntada de planilha desacompanhada documentos para lastrear seu lançamento
não se presta ao fim pretendido.
Assim, mantem-se a glosa.
(iv)
despesas de aluguéis de máquinas
De inicio, destaca-se que as alegações apresentadas pela Recorrente são de
ordem genérica, posto que não discorre uma linha sequer para especificar quais
máquinas foram alugada e qual a sua utilidade para o exercício de sua atividade,
senão vejamos:
26. Neste caso em análise, a fiscalização alega que os bens que geraram direito
ao crédito não estão vinculados à atividade da empresa.
27. Contudo, a Recorrente, desde já, reforça que todos os créditos descontados,
ora em discussão, foram devidamente tomados, em observância à legislação.
28. Com efeito, as máquinas alugadas estão diretamente atrelados a atividade
fim da empresa, razão pela qual, desde já pugna pela juntada posterior de novos
elementos que embasam o crédito e pela realização de diligência fiscal para
confirmar e atestar a sua vinculação ao processo produtivo.
A DRJ assim se pronunciou:
Como se vê a manifestante se limita a reforçar que tem direito ao crédito sem
trazer qualquer nova argumentação e/ou documento que comprove esse direito.
Correta a decisão recorrida, sem imperioso a manutenção da glosa.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa dos serviços de transportes (guindaste e munks).

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.905229/2013-68

provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos serviços de transporte (guindaste e
munks).
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 798
DF CARF MF
Original